Tribunal: TJDFT
Processo: 0725349-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725349-31.2019.8.07.0000 RECORRENTE: O MUNDO DO ESTUDANTE LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. REFIS. REDUÇÃO DA MULTA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS. EXCLUSÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL. REGULARIDADE DOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual o juiz de origem considerou cumprida pelo Distrito Federal a obrigação que lhe fora imposta no acórdão exequendo, de promover o recálculo da dívida relativa ao ICMS, com a redução da multa de 200% para 100% do valor do valor principal. 2. Os atos administrativos gozam da presunção relativa de veracidade e legitimidade. Por isso, diante da informação emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda, Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal, no sentido de que o contribuinte fora excluído do REFIZ por inadimplemento, mostra-se descabida a discussão, em fase de cumprimento de sentença, sobre o cálculo da dívida que exclui benefícios anteriormente concedidos, tendo em vista que, no caso concreto, o atendimento dos requisitos legais para beneficiar do Programa de Regularização Fiscal não foi objeto da demanda que deu origem ao acórdão exequendo. 3. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 77, inciso IV, 141, 502 e 503, todos do CPC, sustentando a observância da coisa julgada conforme decisão prolatada. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1276595/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 77, inciso IV, 141, 502 e 503, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010